Tribunal: TJMT
Processo: 1003310-15.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 1003310-15.2017.8.11.0003
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: FLAVIANO DA SILVA LIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id 52614952):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO §2o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima.
Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do caput ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.
A teor do § 2o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que houver condenação em valores os honorários devem ser arbitrados entre 10 e 20% do valor da condenação, além de serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no momento de sua fixação, consoante entendimento pacificado no STJ (AREsp 1337674/DF).-
(N.U 1003310-15.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, modificou a sentença proferida na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de indenização, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data do sinistro (19/01/2019) com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, modificados em sede de apelação, para fixação em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em nos termos do art. 85,§ 8o, do CPC, sendo reduzido, em sede de apelação para o total de R$1.000,00 (um mil reais).
O Recorrente alega violação ao § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação, e que a regra prevista no § 8o do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, é subsidiária e sua aplicação só dever ser realizada nos casos em que não se enquadrarem na regra anterior.
Recurso tempestivo (Id 55092481).
Na decisão de Id. 55885952, foi determinado que a recorrente sanasse o vício quanto à comprovação do recolhimento do preparo recursal, o que foi realizado conforme Id. 58184466.
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 67488996.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, a Recorrente alega que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, porquanto houve condenação em quantia certa, a qual, no caso concreto, foi de $ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV